Tribunal: TJMT
Processo: 0011009-17.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011009-17.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CLEVERSON KAIKE CARDOSO SILVA - CPF: 706.127.771-89 (APELANTE), MANOEL FERNANDO MOUSSALEM - CPF: 004.184.711-34 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 157,
CAPUT
, E ART. 307, AMBOS DO CP – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS –
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO PESSOALMENTE PELA VÍTIMA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MÁCULA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de declarações, termo de reconhecimento fotográfico e auto de avaliação indireta. Já a autoria é induvidosa, vez a vítima, de forma assertiva, apontou o acusado como autor do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleverson Kaique Cardoso Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, e art. 307 c/c art. 61, I, todos do Código Penal, à reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, e a 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, respectivamente. (Sentença Id. 37490996).

Não se conformando com os termos da sentença, o apelante interpôs recurso de apelação. Conforme extrai da exordial, o douto defensor público limitou-se a dizer que
“Como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art.577), não cabe a defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal
. (Id. 37492954)

Nesse contexto, perfeitamente cabível recurso de defesa visando a reanálise dos fatos e das provas pela instancia superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitada o princípio da vedação a reformatio in pejus
(CPP, art. 617 e Súmula 160 do STF). (
sic
)

Em resposta, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo. (Id. 37492955)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id. 39673963)

“
Sumário
: Apelação Criminal – Acusado condenado pelo cometimento dos crimes de roubo e falsa identidade (artigo 157, caput, e artigo 307, ambos do Código Penal) – Irresignação do acusado - Pretensão recursal do réu divergente da defesa técnica – Princípio constitucional da autodefesa - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Pelo desprovimento do recurso. ”

É o que cumpre a relatar.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se

de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 37490969)

“(...)
FATO 01.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de outubro de 2019, por volta das 19h30m, ao lado da Farmácia Centrofarma, localizada na Av. Tiradentes, bairro centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o acusado CLEVERSON KAIKE CARDOSO DA SILVA subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular, avaliado em RS 800,00 (oitocentos reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 25, em prejuízo da vítima
Manuel Fernando Moussalem
.

FATO 02.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima delineadas, o denunciado
CLEVERSON KAIKE CARDOSO DA SILVA

atribuiu-se falsa identidade, com a finalidade de obter vantagem ilícita em proveito próprio
, consistente em ocultar seus antecedentes criminais maculados e de se furtar à aplicação da lei penal.

Fazem esclareceras investigações policiais que, na data dos fatos, a vítima aguardava a chegada de sua filha no interior de seu veículo estacionado ao lado da Farmácia Centrofarma, quando foi surpreendida pelo acusado que se aproximou e depois de lhe aplicar uma gravata no pescoço (“mata leão), passou a exigir a entrega de seu aparelho celular e de dinheiro.

Infere-se que, aproveitando-se que a porta do veículo estava aberta, o acusado se sentou ao lado da vítima no banco do motorista, de onde continuou com as agressões e ameaças de morte. Ocorre que, acerta altura, a vítima conseguiu puxar o braço do increpado de seu pescoço e passou a gritar por socorro. Ato continuo, funcionários da farmácia e um guarda-noturno perceberam situação foram em seu socorro, momento em que o acusado empreendeu fuga levando consigo a res furtiva. Na ocasião, o acusado acabou sendo detido por populares que o perseguiram e lograram recuperar o objeto roubado.

Evola-se dos autos que após o roubo, a vítima acionou os policiais militares, os quais de imediato compareceram no local. Consta que, no curso da abordagem, o acusado atribui-se falsa identidade, apresentando-se aos policiais militares com o nome de seu irmão, qual seja, Jeferson Vinicius Cardoso Silva.

Por fim, em consulta as folhas de antecedentes criminais de fls. 40, verificou-se que o denunciado ostenta condenação com trânsito em julgado (Executivo de Pena n° 2491-432016.811). (...)”

Inicialmente, verifica-se a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, b
oletim de ocorrência n. 2019.305182, termo de depoimento dos policiais, termo de declaração da vítima, termo de reconhecimento de pessoa, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 7018/2019, todos no Id 37490970 e laudo pericial n. 200.1.02.2019.023610-01 (Id 37490971)

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam o apelante como autor do delito.

No que se diz respeito à autoria, o acusado, ora apelante, na fase inquisitória, apresentou-se como Jeferson Vinicius Cardoso e mais

“(...) QUE, nega a praticado ilícito a ele atribuído: QUE, abordou a vítima apenas para lhe pedir dinheiro; QUE, a vítima se assustou e lhe agrediu fisicamente; QUE, o celular da vítima caiu ao chão e o interrogando foi apanhá-lo para lhe devolver, quando foi agredido por varia pessoas que estavam por perto; QUE, em ocorrências anteriores, se utilizou do nome de JEFERSON VINICIUS CARDOSO BARBOSA DA SILVA, nome este que é de seu irmão e que se encontra recluso à Penitenciária Mata Grande; QUE, quando "cai" em alguma ocorrência policiai, fornece o nome do irmão e acabou fazendo isso, novamente, nesta ocorrência em tela; QUE, apesar de ter fornecido o nome do irmão, pensou que, quando estivesse sendo cadastrado, seu verdadeiro nome já apareceria, automaticamente, e seria logo identificado como CLEVERSON KAIKE CARDOSO DA SILVA; QUE, o interrogando informa que, em caso de condução

Penitenciária Mata Grande, PRECISA FICAR NA ALA DENOMINADA "SEGURO", POIS ESTA AMEAÇADO DE MORTE PELA FACÇÃO COMANDO VERMELHO: QUE, nada mais disse. (....)”

Já em juízo, ao ser ouvido relatou que estava sob efeito de álcool, e com vontade usar entorpecente, visualizou o celular e tentou pegá-lo. Disse que somente “empurrou um pouquinho a vítima” quando ele percebeu que o apelante havia pegado o celular. E quando correu, foi pego pelo segurança da farmácia, juntamente com populares.

Quanto as agressões sofridas pela vítima, ele nega. Porém admitiu o uso de identidade falsa.

O policial Rogério Lacerda de Souza, na fase de inquérito, relatou que a vítima estava esperando sua filha, quando foi abordado e agarrado pelo apelante, onde o mesmo o agarrou pelo pescoço e começou a agredi-lo fisicamente com socos e lhe pedindo a todo momento que lhe entregasse o aparelho de celular e para não sofrer mais agressões, entregou o celular. Nesse momento, transeuntes que passavam na rua, viram a situação e foram em defesa da vítima, que seguraram o suspeito.

Em juízo, confirmou depoimento prestado anteriormente.

Ocorre, todavia que, apesar da narrativa apresentada pelo apelante, a vítima
Manoel Fernando Moussalem
, tanto na fase de inquérito quanto em juízo relatou que:

“(...) Que, por Volta das 19:30 h, desta data de 10/10/2019, encontrava-se no interior de seu veículo, o qual estava estacionado ao lado da Farmácia Centro Farma, onde esperava por sua filha, a qual é funcionária da referida empresa; QUE, em determinado momento. foi surpreendido por um individuo, o qual Ihe deu uma gravata pelo pescoço (mata leão), e lhe subtraiu o seu aparelho celular; QUE, 0 suspeito dizia ao declarante que iria mata-lo, caso não lhe entregasse, além do celular, todo o dinheiro que tivesse em sua posse; QUE, o declarante, se sentindo sufocado e já com falta de ar, conseguiu puxar o braço do suspeito de seu pescoço e gritou por Socorro; QUE, como o declarante estava com a porta do veículo aberta, o suspeito, ao lhe dar a gravata, sentou-se ao seu lado no banco do motorista, de forma que se tornou ainda mais agressivo, pela proximidade que ficou com o declarante; QUE, ao conseguir respirar, o declarante gritou por socorro e foi ouvido por entregadores da farmácia, assim como por um guarda noturno de uma das empresas da região, que vieram em seu socorro; QUE, ao perceber que transeuntes viriam ao auxílio do declarante, o suspeito empreendeu fuga, sendo que foi perseguido por cerca de vinte metros, pelos transeuntes, que conseguiram dominá-lo; QUE, os transeuntes, então, tomaram o celular do declarante das mãos do suspeito e lhe devolveram sendo que ficaram com o mesmo sob domínio, até a chegada de uma GU/PM, QUE, o declarante reclama de dores no pescoço e ombro, devido a agressão lhe imposta pelo suspeito; QUE, o suspeito é de porte físico magro, cerca de 1,65 m a 1,70 m, de cor claro, cabelos encaracolados; QUE, mesmo tendo presenciado a ação de populares dominando o suspeito e policiais militares lhe abordando para posterior condução, nesta 1º DP, em ambiente próprio, o declarante, novamente, RECONHECEU O SUSPEITO JEFERSON VINICIUS CARDOSO SILVA, COMO SENDO O INDIVÍDUO QUE LHE AGREDIU FISICAMENTE E QUE LHE SUBTRAIU O SEU APARELHO CELULAR; QUE, nada mais disse. (...)”

Além de reconhecer o apelante em ambas as fases, conforme laudo pericial ficou demonstrado “escoriações: es: ombro direito; escapular direita; joelho direito e perna direita. Cicatrizes múltiplas na face posterior do tronco”.

Inicialmente, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação."
(HC 273.043/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2014).

Registre-se também, que o reconhecimento fotográfico foi substancialmente confirmado pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valiosos precedentes:

(...) I - O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes. [...] (HC 104404, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11- 2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217- PP-00499)

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADE. 1. O impetrante não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício no auto de reconhecimento fotográfico. Ademais, na espécie, o acusado foi reconhecido judicialmente em audiência na qual esteve presente. 2. HC indeferido. (HC 86052, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00051 EMENT VOL-02206-03 PP -00433 RTJ VOL-00195-03 PP-00991 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 503- 506

Assim, muito embora a palavra das vítimas constitua a principal prova a amparar a condenação, tenho que ela se presta, de fato, a esse fim, uma vez que o ofendido foi seguro em suas afirmações.

Ressalta-se, ainda, que o livre convencimento motivado do juiz, princípio vigente na legislação processual penal brasileira, permite que o magistrado utilize todos os subsídios que julgar necessários e não forem proibidos por lei, para, de forma fundamentada, julgar os casos que lhe são apresentados, revestindo-se o reconhecimento fotográfico de caráter idôneo e lícito para auxiliar a formação da convicção do magistrado.

Por oportuno, sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, por não raras vezes serem cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o acervo probatório produzido nos autos, reveste-se de especial relevância e é passível de fundamentar a sentença condenatória.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Verifica-se, portanto, que a narrativa apresentada pelo apelante, encontra-se isolada no contexto dos autos, porquanto a vítima foi segura em apontar, com convicção, o apelante na prática do delito pelo qual foi condenado.

Ademais, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que o ofendido tenha se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Constatando-se que a prova da autoria restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por

Cleverson Kaique Cardoso Silva,
mantendo a decisão em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020